Tribunal: STF
Processo: AI 59963
Classe: AI
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-06-07
Data de publicação: 1974-06-07

Ementa:
- Recurso de revista não conhecido, porque tardia a juntada de certidões de acórdãos ditos divergentes, cuja publicação não foi indicada. - Recurso extraordinário em que se invoca a inexistência de nulidade e apego à forma. - Inexistência de declaração de nulidade. Sanção processual pela falta de oportuna instrução da petição de revista. - Recurso extraordinário acertadamente indeferido. Agravo regimental não provido.